Tribunal: TJES
Processo: 0030582-92.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030582-92.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARILDA PEREIRA SANTOS NUNES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO. PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça entende que “a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos Arts. 322, 323 e 324 do Código Civil” (REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016).

2. O fato de o Exequente, após intimado, se manter inerte e não informar nos autos se houve, ou não, o cumprimento integral da dívida parcelada não faz presumir que o débito tenha sido quitado, tampouco permite a extinção do feito executivo fiscal por presunção do pagamento. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030582-92.2012.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS.

RECORRIDO : MARILDA PEREIRA SANTOS NUNES.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de MARILDA PEREIRA SANTOS NUNES, nos termos do art. 924, II, do CPC/15.

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve quitação da CDA n.º 1445/2012, pois o Termo de Parcelamento de n.º 4965/2014 foi descumprido pelo responsável; (ii) não é possível a extinção da execução fiscal por presunção de pagamento.

Pois bem.

Assiste razão ao Recorrente.

Na origem, o ente público municipal ajuizou a execução fiscal para cobrança do débito de IPTU e taxas inscrito na CDA nº 1445/2012, no valor histórico de R$ 5.211,93 (cinco mil, duzentos e onze reais e noventa e três centavos).

Extrai-se dos autos que foi firmado o Termo de Parcelamento nº 4965/2014, razão pela qual a municipalidade requereu a suspensão do feito pelo prazo do acordo, o que foi deferido.

Decorrido o prazo, o Município foi intimado para manifestação (fls. 19/20 ID 5563279), permanecendo inerte.

Ato seguinte, sobreveio a sentença extintiva, ao fundamento da presunção do pagamento, diante da inércia do autor.

Não obstante, o fato de o Exequente, após intimado, se manter inerte e não informar nos autos se houve, ou não, o cumprimento integral da dívida parcelada não faz presumir que o débito tenha sido quitado, tampouco permite a extinção do feito executivo fiscal por presunção do pagamento.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “a extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos Arts. 322, 323 e 324 do Código Civil” (REsp n. 1.513.263/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, DJe de 23.5.2016).

Na mesma linha, é a jurisprudência deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO – INTIMAÇÃO PARA O EXEQUENTE INFORMAR A QUITAÇÃO – INÉRCIA – PRESUNÇÃO DO PAGAMENTO – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A inércia do exequente para se manifestar acerca da quitação do parcelamento não pode ser presumida como pagamento, pois em se tratando de crédito público, tal adimplemento deve ser comprovado, não podendo ser presumido.

2. Para que a inércia do exequente fosse considerada para fins de extinção da demanda, seria necessária a dupla intimação da Fazenda Pública, a fim de caracterizar o abandono da causa, o que não se verifica na hipótese.

3. Portanto, inexistindo a comprovação da quitação do parcelamento, bem como ausentes os requisitos para o reconhecimento do abandono, a sentença foi proferida de forma prematura, devendo ser anulada e permitido o prosseguimento da execução. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000210-39.2007.8.08.0024, Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/08/2023)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – SILÊNCIO DO CREDOR SOBRE O ADIMPLEMENTO - NÃO CABIMENTO DA PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na hipótese em que não estabelecida legalmente a presunção de pagamento, a inércia da Fazenda Pública exequente não permite a extinção da execução sem a prova da quitação.

2.
A extinção pela quitação sujeita-se à comprovação do adimplemento integral do débito fiscal em execução, bem como a sua anuência pelo credor.

3. É uníssono na jurisprudência deste Egrégio Tribunal o entendimento de que
não é cabível presumir a quitação de débito tributário parcelado, ainda que a Fazenda Pública credora não se manifeste sobre o adimplemento da dívida, dada a ausência de previsão legal.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 0055593-56.2013.8.08.0035, Relator : SERGIO RICARDO DE SOUZA , Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)